Tribunal: TJMT
Processo: 1025860-23.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025860-23.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO GUEDES DA SILVA - CPF: 299.906.701-10 (RECORRENTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1025860-23.2025.8.11.0003

Origem
: 2º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
JOÃO GUEDES DA SILVA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora por litigância de má-fé, em demanda envolvendo cobrança decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica (TOI). O recorrente alega, entre outros pontos, cerceamento de defesa por ausência de intimação para se manifestar sobre documentos juntados com contestação intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre documentos juntados pela ré, especialmente diante da intempestividade da contestação, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer as consequências processuais dessa irregularidade, notadamente quanto à validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre documentos juntados pela ré viola o art. 437, § 1º, do CPC, que assegura o direito ao contraditório quanto às provas documentais.

4.

O juiz deve garantir a paridade de tratamento e o efetivo contraditório entre as partes, nos termos do art. 7º do CPC, o que não ocorre quando uma das partes não tem oportunidade de impugnar elementos probatórios relevantes.

5.

A prolação de sentença com fundamento em documentos não submetidos ao contraditório compromete a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6.

A irregularidade é agravada pela intempestividade da contestação, o que reforça a necessidade de oportunizar manifestação da parte autora sobre os documentos apresentados.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a ausência de intimação para manifestação sobre documentos configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pela parte adversa viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

2. A prolação de sentença fundada em provas não submetidas ao contraditório impõe sua anulação.

3. Verificado o cerceamento de defesa, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento, com reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º e 437, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0000458-74.2022.8.16.0147, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, j. 04.03.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1041491-18.2022.8.11.0001, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 347349899, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão inicial com a
CONDENAÇÃO
da parte autora na multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado, em favor da empresa ré; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de prova de autoria da irregularidade no medidor, afirmando ser indevida a presunção de responsabilidade pela mera titularidade da unidade consumidora.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, tanto pela ausência de perícia técnica independente para contestar as conclusões da concessionária, quanto pela falta de intimação para se manifestar sobre documentos juntados pela parte reclamada.

No mais, aponta irregularidades no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por não ser assinado no momento da inspeção nem contar com testemunhas imparciais, o que comprometeria sua validade. Sustenta a ilegalidade do método de cálculo, por ser unilateral e não permitir a verificação da diferença real de consumo, bem como a abusividade do período de recuperação de 12 meses, sem comprovação de que a irregularidade perdurou por todo esse lapso.

Por fim, alega a intempestividade da contestação, requerendo o reconhecimento da revelia.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Em
contrarrazões
, a recorrida, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminarmente, impõe-se o exame da alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente. Sustenta que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos apresentados pela parte autora, em especial o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), o relatório fotográfico, o laudo técnico e a memória de cálculo,
o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.
A alegação merece acolhimento
.

Compulsando os autos, vê-se que a
contestação foi apresentada intempestivamente.

A parte autora, por sua vez, não foi intimada para manifestar acerca dos documentos juntados, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa, no que concerne aos elementos probatórios aportados nos autos pela parte reclamada, o que viola o § 1º do art. 437 do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
(grifei)

No caso
,
constata-se que a sentença de
improcedência
foi prolatada sem que a parte autora pudesse manifestar sobre os documentos trazidos aos autos pela reclamada, os quais, inclusive, exerceram grande influência no resultado do julgamento.

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7º do CPC:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.
(grifei)

Logo,
r
esta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a manifestação da parte autora acerca dos documentos trazidos aos autos pelo reclamado
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SANEPAR.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000458-74.2022.8.16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 04.03.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE TAIS DOCUMENTOS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
(TJMT - N.U 1041491-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar à parte autora manifestar-se sobre os documentos anexados à contestação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026